Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721280-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AMANDA LEITE DE CARVALHO RECORRIDO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. MÉRITO. MENSALIDADE ESCOLAR. ENSINO SUPERIOR. DIFERENÇA NOS PREÇOS DA MENSALIDADES. ALUNOS VETERANOS E CALOUROS. REMODELAGEM NA METODOLOGIA DE ENSINO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTES ANUAIS. ELEVAÇÃO DOS CUSTOS. PLANILHAS E ATAS. INCREMENTO COMPROVADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas documentais produzidas pelas partes, formando seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A livre pactuação das mensalidades constantes do contrato, sem que se vislumbre a ocorrência de qualquer abusividade, deve ser respeitada. 3. Ao assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, o consumidor tinha consciência do valor a ser pago pela mensalidade, na medida em que o valor semestral do curso de foi devidamente divulgado por meio do edital para preenchimento das vagas no curso, observando, assim, o dever de informação que deve estar inserido em todos os contratos, mormente nos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A diferença entre os valores das mensalidades escolares dos alunos veteranos e calouros não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a instituição de ensino justificou o incremento do preço ante a remodelagem na metodologia de ensino do curso. 5. Os reajustes anuais dependem da comprovação de variação de custos, o que foi feito por meio de planilhas e documentos juntados aos autos pela ré, cumprindo a determinação legal. 6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 355, inciso II, 369, 370, parágrafo único, 373 e 464, §1o, todos do CPC, suscitando que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas essenciais ao deslinde da demanda, inclusive a pericial; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, articulando a necessidade da inversão do ônus da prova; d) artigos 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal e 1o, caput e §1o, da Lei 9.870/99, asseverando a isonomia do valor da mensalidade entre calouros e veteranos do mesmo curso; e) artigo 1o, §§3o e 4o, da Lei 9.870/99, diante da ausência dos requisitos para a majoração da mensalidade por custos de aprimoramento didático-pedagógico e da planilha financeira para a comprovação de custos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, caput, incisos I e LV, da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso II, 369, 370, parágrafo único, 373 e 464, §1o, todos do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 1o, caput e §§1o, 3o e 4o, da Lei 9.870/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028